Tribunal: TJDFT
Processo: 0052209-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0052209-18.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e, em decisão híbrida, inadmitiu e negou seguimento ao apelo extraordinário interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 31859290), situação última que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema e de agravo interno direcionado ao Conselho da Magistratura deste TJDFT. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 36228117) e, contra tal decisão, o então agravante ajuizou reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal (Rcl 55.893/DF). Em sequência, o Ministro Relator Luiz Fux julgou procedente a reclamação, “para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do Processo no 0052209-18.2016.8.07.0000, determinando que outra seja proferida sem a aplicação do Tema-RG 792 ao caso” (ID 43134183). Diante de tal circunstância, passo a novo exame do agravo interno de ID 32771234. Trata-se de agravo interno aviado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão desta Presidência (ID 31859290) que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão vergastado com o Tema 792 do STF (RE 729.107). Sustenta, em suma, que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. Contrarrazões ID 34406451. É o relatório. Em análise à determinação oriunda do STF, fixada no bojo da Rcl 55.893/DF, verifica-se que restou assentada a seguinte conclusão: (...) Em que pese a aparente necessidade de observância do referido Tema, impende destacar que no caso sub examine, as circunstâncias fáticas diferem do estabelecido no acórdão paradigma, uma vez que a Lei 6.618/2020 estabeleceu o aumento do teto para a expedição de RPV. Com efeito, no julgamento do RE 729.107/RG, entendeu-se que a aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005 - a qual reduzia o teto para expedição de RPV de 40 para 10 salários mínimos - feria o princípio da segurança jurídica e prejudicava o administrado. (...) Destarte, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações do reclamante relativas à decisão que, contrariamente à ratio decidendi do Tema 792, obstou a aplicação imediata do aumento de limite do teto para pagamento por meio de RPV, previsto na Lei 6.618/2020 a qual favorece o administrado. Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela não haver similitude fática e jurídica aplicável ao caso concreto. Logo, afastada a sistemática da repercussão geral no presente caso concreto, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 31859290 apenas no tocante ao recurso extraordinário e passo à sua análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 26561918): AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. O recorrente após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o, inciso I, porquanto entende que o interesse secundário da Fazenda Pública em pagar os seus débitos pela via do precatório sobre o interesse dos credores de pequenos valores contraria o interesse público quanto à construção de uma sociedade justa e menos desigual; b) artigo 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, ao argumento de que a Lei Distrital 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata ao presente caso, haja vista a natureza processual que regulamenta o procedimento de execução da obrigação de pequeno valor, alcançando as ações em curso e sem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ressalvada a proteção das situações consolidadas. Assevera que a não aplicabilidade da lei restringiria o direito subjetivo da parte em receber seu crédito de pequeno valor de forma imediata, célere, afrontando o direito à razoável duração do processo; c) artigo 100, §§ 3o e 4o, por ser permitida a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, referente ao crédito dos recorrentes, respeitando-se os seus limites. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, da CF. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031